Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESEPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0704642-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CHRISTIANY BARBOSA DA SILVA TIAGO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REFORMA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. ROL TAXATIVO. ALIENAÇÃO MENTAL POR EQUIPARAÇÃO OU ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DESCABIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Nos termos da Lei Complementar no 769/2008, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é devida ao segurado em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. O rol de doenças graves é numerus clausus ou taxativo, não comportando ampliação por interpretação, analogia ou equiparação. 2. A prova pericial foi conclusiva e reafirmou que a servidora é portadora de transtorno mental classificado como esquizofrenia paranóide, o que a torna incapaz de forma total e permanente para o trabalho. 3. A patologia acometida à autora não está elencada no rol da lei complementar. Sujeição do caso ao tema 524, cuja tese foi fixada no julgamento do RE 656.860 pelo Supremo Tribunal Federal. 4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 490 da Súmula do STJ, sustentando que o proveito econômico obtido na causa jamais superará 500 (quinhentos) salários mínimos, não se sujeitando ao reexame obrigatório. Acrescenta que não há que se falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda puder ser aferido por meros cálculos aritméticos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. No extraordinário, defende a existência de repercussão geral da matéria, asseverando que houve ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIV, e 40, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, e ao Recurso Extraordinário 656860/MT (Tema 524), sob o argumento de que padece de alienação/doença mental grave e há previsão legal capaz de assegurar a aposentadoria e integralidade dos proventos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar, por oportuno, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao enunciado 490 da Súmula do STJ, pois “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso" (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido confira-se o AgInt no REsp 1977555/RO, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/8/2022. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que o proveito econômico obtido na causa jamais superará 500 (quinhentos) salários mínimos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Com relação à suposta violação aos artigos 5o, inciso XXXIV, e 40, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 656860 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 18/9/2014) - Tema 524, concluiu que “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023